Tribunal: TJSP
Processo: 2100952-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Interposição de agravo contra decisão que manteve a decisão anterior, determinando o depósito do valor correspondente à diferença entre o valor devido e o da avaliação do imóvel penhorado, o qual se pretende a adjudicação – Novo pronunciamento jurisdicional que não possui carga decisória nem reabre o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Interposição de agravo contra decisão que manteve a decisão anterior, determinando o depósito do valor correspondente à diferença entre o valor devido e o da avaliação do imóvel penhorado, o qual se pretende a adjudicação – Novo pronunciamento jurisdicional que não possui carga decisória nem reabre o prazo recursal inaugurado com a primeira decisão – Preclusão consumada – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100952-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é agravante RODRIGO
ANGELO VERDIANI, é agravado TRANSPORTADORA IRMÃOS ZECHEL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100952-55.2020.8.26.0000 -Voto no 29388 - ltm
2
Voto no 29388
Agravo de Instrumento no 2100952-55.2020.8.26.0000
Comarca: São Manuel 2a Vara
Agravante: Rodrigo Ângelo Verdiani
Agravada: Transportadora Irmãos Zechel Ltda.
Juiz 1a Inst.: Dr. Marcus Vinícius Bacchiega
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Interposição de
agravo contra decisão que manteve a decisão anterior, determinando o
depósito do valor correspondente à diferença entre o valor devido e o da
avaliação do imóvel penhorado, o qual se pretende a adjudicação Novo
pronunciamento jurisdicional que não possui carga decisória nem reabre
o prazo recursal inaugurado com a primeira decisão
Preclusão
consumada AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por RODRIGO
ÂNGELO VERDIANI contra a respeitável decisão trasladada a fls. 961 que, nos autos
da ação de reintegração de posse, ora em fase de cumprimento de sentença, na qual o
agravante e outros executam débitos relativos a honorários sucumbenciais devidos por
TRANSPORTADORA IRMÃOS ZECHEL LTDA., manteve a decisão de fls. 957 por
seus próprios fundamentos a qual, por sua vez, ressaltou que, tendo em vista que o
valor devido é inferior ao da avaliação do bem imóvel penhorado, o pedido de
adjudicação formulado pelo exequente deve ser precedido de depósito da diferença
dos valores, nos termos do art. 876, §4o, I, do CPC.
Sustenta, em síntese, que a adjudicação requerida em
sede de cumprimento de sentença visa somente a fração ideal de 33% (trinta e três por
cento) do imóvel penhorado, fração esta proporcional ao crédito que lhe cabe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100952-55.2020.8.26.0000 -Voto no 29388 - ltm
3
resultando na co-propriedade do bem, não em sua adjudicação integral, motivo por que
dispensável o depósito exigido pelo Juízo. Afirma, ademais, que o crédito executado
possui caráter alimentar, ostentando preferência em eventual concurso de credores.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo, e, ao
final, pelo provimento recursal, com determinação de adjudicação de 33% (trinta e três
por cento) do imóvel penhorado, proporcional a seu crédito.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez que o
desfecho recursal não trará prejuízo à parte adversa. Ainda, não sendo obrigatória a
requisição de informações, passe-se, de pronto, ao exame da controvérsia.
I O recurso não comporta conhecimento.
Desassiste razão ao agravante no concernente à
decisão que manteve o indeferimento do pedido de adjudicação de fração de bem
imóvel da executada, penhorado nos autos, na medida em que desprovido de carga
decisória o provimento impugnado.
Senão, vejamos.
Forçoso notar que o pronunciamento jurisdicional
atacado (fls. 961 autos principais) apenas mantém decisão proferida anteriormente
(fls. 957), que dispôs que, tendo em vista que o valor devido é inferior ao da avaliação
do bem imóvel penhorado, o pedido de adjudicação formulado pelo exequente deve
ser precedido de depósito da diferença dos valores, nos termos do art. 876, §4o, I, do
CPC, sem notícia de que teria o agravante, manejado qualquer recurso em tempo hábil
contra tal determinação, matéria, agora, alcançada pela preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100952-55.2020.8.26.0000 -Voto no 29388 - ltm
4
Em consulta ao extrato processual, cujas informações
encontram-se disponíveis no sítio eletrônico desse E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, constata-se que o agravante tomou ciência inequívoca da respeitável
decisão anterior através de publicação no DJe em 16.12.2019, restando, àquela altura,
decidido que:
“Vistos.
P.954:retifique-se conforme requerido.
Tendo em vista que o valor devido é inferior à avaliação do
bem (p. 672), para fins de adjudicação deverá a parte exequente efetuar o
depósito da diferença dos valores nos termos do artigo 876, §4o, inciso I, do
CPC.
Intime-se.”
No entanto, contra tal decisão não houve apresentação
de qualquer recurso.
Nada obstante isso, diante de nova manifestação da
parte, foi proferida nova decisão, publicada em 09.03.2020, a qual se refere
expressamente ao conteúdo da anterior:
“Vistos.
P. 959/960: em que pese a manifestação da parte interessada,
mantenho a decisão de p. 957 pelos seus próprios fundamentos, devendo a
parte interpor o competente recurso, se o caso.
Intime-se.”
Ora, diante do teor das decisões proferidas, conclui-se
pela manifesta a preclusão lógica e temporal relativamente à determinação de depósito
prévio de valores nos autos com vistas a se autorizar a adjudicação de bem imóvel
penhorado, nada obstante as considerações apresentadas nas razões do agravo de
instrumento interposto apenas em 18.05.2020, quando há muito já transcorrido o prazo
recursal que passou a fluir em 17.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100952-55.2020.8.26.0000 -Voto no 29388 - ltm
5
Ainda que tenha suscitado novo pronunciamento sobre
a questão, na medida em que não há elementos novos nos autos a ensejar a
modificação da decisão, inexistente reconsideração, a reiteração apresentada não
tem o condão de reabrir novamente a discussão acerca de matéria já resolvida.
Sobre o tema, prelecionam NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Pedido de reconsideração. Instituto sem forma ou figura de
juízo, não previsto no CPC ou em lei federal, não é recurso por não estar
previsto como tal no CPC 496, não podendo interromper nem suspender prazo
para a interposição de recurso regular.”1.
Nesse
sentido:
“Pedido
de
reconsideração
não
suspende o curso do prazo de agravo.”2.
Tardia,
destarte,
a
irresignação,
a
obstar
o
conhecimento do presente recurso, neste particular.
II Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
1 Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 8a ed, RT, fls. 987.
2 STJ, REsp no 39000-1/MS, 3a Turma, Rel. Min. Cláudio dos Santos, j. em 22.2.1994.